Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-33.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000184-33.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), VANDA DA SILVA BEAGINI MERGAR - CPF: 274.587.251-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000184-33.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000184-33.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Vanda da Silva Beagini Mergar
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA O FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante e o Município de Cuiabá-MT viabilizem à autora agravada o tratamento de injeção intra-vítreo em ambos os olhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pelo fornecimento do tratamento pleiteado; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida, considerando a gravidade da condição da agravada e a urgência do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever dos entes públicos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios no fornecimento de tratamentos necessários à população.

4.

O procedimento pleiteado pela agravada é de média/alta complexidade, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cabendo, portanto, ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade prioritária pelo seu fornecimento.

5.

O relatório médico apresentado nos autos atesta a urgência do procedimento e a gravidade da condição da agravada, sendo indevida a alegação de que se trata de procedimento eletivo.

6.

O perigo da demora decorre do risco de agravamento da patologia do agravado, podendo levar à cegueira irreversível, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de tratamentos e medicamentos essenciais à saúde pública é obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

2.

Nos casos de procedimentos de média/alta complexidade, a responsabilidade prioritária recai sobre o ente estadual.

3.

O perigo de dano iminente justifica a concessão de tutela de urgência para garantir o acesso imediato ao tratamento necessário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5º, caput, 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), relator Ministro Luiz Fux; TJMT, Recurso Inominado nº 1001162-95.2022.8.11.0022, relatora Valdeci Moraes Siqueira, j. em 07/07/2023; TJMG, Agravo de Instrumento nº 24233033820228130000, relatora Maria Cristina Cunha Carvalhais, j.em 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000184-33.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000184-33.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Vanda da Silva Beagini Mergar
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1000872-41.2025.8.11.0001 – Id.
180913771
):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao agravante e ao
Município de Cuiabá-MT
que disponibilizem, às suas expensas, o procedimento oftalmológico de três doses injeções intra-vítreas em cada olho, além de fotocoagulação de retina a laser em ambos os olhos, conforme laudos acostado aos autos
.

Agravo de Instrumento
: suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão agravada e pugna pela reforma do
decisum.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Quanto ao mérito, requer o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS"; a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

Decisão - Liminar (
Id.

266150776
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
(Id. 273724884): pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 274756381, por via da qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000184-33.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000184-33.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Vanda da Silva Beagini Mergar
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1000872-41.2025.8.11.0001, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o medicamento não está inserido no SUS, motivo pelo qual não deve ser disponibilizado à parte agravada.

Por esses fatos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer seja reformada a decisão liminar no processo de origem, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão e, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Quanto ao mérito, requer o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS"; a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

No que tange ao mérito, registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por fim, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da recorrida é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de medicamento específico, para restabelecer a saúde, conforme o pedido médico que instrui o feito e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Verifica-se no processo de origem, que a parte autora ora agravada, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência em desfavor do agravante e do Município de Cuiabá-MT, informando que foi diagnosticada com retinopatia diabética proliferativa com risco de cegueira bilateral em ambos os olhos (CID 10: H36.0),

necessitando realizar 03 doses de injeção intra-vítrea em cada olho e pan-fotocoagulação de retina a laser em ambos os olhos.

Ademais, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente.

Ocorre que, de acordo com o parecer do NAT, o procedimento é de média/alta complexidade, sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Assim, tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, não há que se falar em direcionamento prioritário ao ente público municipal. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - DIREITO À SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DA DEMORA - ART. 300 CPC - NÃO DE ONSTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - CATETERISMO CARDÍACO - PACIENTE IDOSO - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CADASTRO SUSFÁCIL - RESPONSABILIDADE PRECÍPUA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ENTES FEDERADOS - TEMA 793 STF - APLICAÇÃO. O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não pelo agravado dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estatuídos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovada, por relatório médico, a necessidade de transferência do paciente para hospital com disponibilidade do tratamento necessário, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe. Nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/1990, cabe ao Estado identificar estabelecimentos de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. O Estado de Minas Gerais é o responsável primário pela transferência hospitalar de paciente para realização de procedimento de média-alta complexidade, conforme tabela do SIGTAP, quando já cadastrado o paciente no SUSFÁCIL pelo Município. Consoante interpretação firmada quando do julgamento do RE 855178-SE (RE 793), é solidária a responsabilidade dos entes públicos nas questões afetas à saúde, cabendo ao município responder solidariamente em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual.(TJ-MG - AI: 24233033820228130000, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025